Tribunal: TJSP
Processo: 2154111-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Condomínio – Ação de exigir contas – Gratuidade – Pessoa jurídica – Precariedade financeira demonstrada – Deferimento - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154111-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MONTE VERDE III, é agravado MARCO ANTÔNIO VIEGAS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154111-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE III
AGRAVADO:
MARCO ANTÔNIO VIEGAS PEREIRA
COMARCA:
BAURU
EMENTA: Condomínio
Ação de exigir contas

Gratuidade Pessoa jurídica Precariedade financeira
demonstrada Deferimento - Agravo provido.
VOTO N° 44.426
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento, em ação de exigir
contas, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e
determinou o recolhimento das custas iniciais de distribuição no prazo legal, sob
as penas da lei.
Sustenta o agravante, em síntese, que a totalidade das
aquisições das unidades autônomas do condomínio foi adquirida pelo programa
do governo federal Minha Casa Minha Vida, que compreende famílias de baixa
renda, o que demonstra o baixo poder aquisitivos dos proprietários. Afirma que
pela análise do balancete acostado aos autos comprava que seu saldo está
negativo em mais de doze mil reais e ainda detém um elevado índice de
inadimplência. Alega que não possui condições de suportar as custas
processuais.
O recurso foi regular, tempestivo e sem recolhimento
de preparo em virtude da matéria impugnada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154111-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuidando-se de pedido de gratuidade judiciária em
favor de pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50,
houve construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde
que provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154111-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de
1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo o
benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054150-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Gratuidade indeferida em primeiro grau. Inconformismo. Agravo instrumental.
Excepcionalmente, concede-se o benefício, por se tratar de Condomínio
popular destinado à moradia de pessoas de baixa renda, não se afastando a
alegada pobreza. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso do
Condomínio/autor, tudo nos estreitos limites desse recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2075630-04.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 22/05/2018)
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
Esta é a hipótese dos autos. Trata-se de condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154111-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de baixa renda, com alto índice de inadimplência, de acordo com o que apontam
os documentos acostados aos autos (fls. 46/67). O agravante foi capaz de
corroborar as alegações de hipossuficiência.
Assim sendo, o conjunto das informações disponíveis
nos autos demonstra que a condomínio não tem condição para suportar as
despesas processuais. Portanto, ante a evidência da carência econômica,
razoável se mostra deferir-lhe o benefício almejado.
Nesse diapasão, de rigor a reforma da decisão
recorrida para que seja concedida a gratuidade processual ao apelante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR